Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA EXCLUSÃO EXTRAJUDIAL DE SÓCIO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITANTE.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento de Ação Declaratória, na qual se requer a declaração de nulidade da exclusão extrajudicial de sócio do quadro societário da empresa.
2. Constata-se que a demanda não se enquadra em qualquer das hipóteses legais de competência do Juízo especializado, previstas no art. 33 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), e no art. 2o da Resolução no 23 do TJDFT, em rol taxativo, motivo pelo qual deve ser afastada a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
3. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, o Suscitante.